Tribunal: TJMT
Processo: 1010428-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1010428-46.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela Alê Corretora de Seguros S/A. em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e manteve intacta a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.
Inconformada, a Embargante alega que o decisum é omisso pois não submeteu ao colegiado a matéria em debate.
Afirma que a decisão não esclareceu se a rescisão unilateral da avença alberga ou não a obrigação de pagar a comissão vitalícia.
Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado.
Contrarrazões apresentadas no ID. 49058985.
É o relatório.
DECIDO.
O julgamento deste recurso deve se dar de forma monocrática, nos termos do artigo 1.204, § 2.o, do CPC.
Na hipótese, a Embargante afirma que a decisão monocrática incorreu em omissão, pois não submeteu ao colegiado a matéria em debate, bem como não esclareceu se a rescisão unilateral da avença alberga ou não a obrigação de pagar a comissão vitalícia.
Com efeito, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1037816/RS, de 23/05/2017, DJE 30/05/2017, “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante”.
Nota-se, portanto, que alegar omissão ao argumento de que foi proferida interpretação diversa da por ela trazida, não configura vício apto a ensejar os declaratórios, vez que demonstra irresignação à matéria de mérito.
No caso, ficou consignado na decisão que “da análise dos autos, verifico ser dispensável o julgamento pelo Colegiado, sendo caso de análise monocrática, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque já há entendimento dominante em relação à matéria (RAI 70079750998, TJRS)”.
Ou seja, conforme se vê, esta Relatora citou o entendimento dominante em relação à matéria. Veja:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL.
Caso em que não restaram preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, necessários à concessão da tutela pretendida. Imprescindível o desenvolvimento do contraditório e da ampla defesa. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70079750998, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 14/11/2018).
Ressaltei que, de acordo com o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela provisória de urgência, devem concorrer os requisitos previstos em lei, quais sejam: probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Na hipótese, não foi possível vislumbrar com a clareza necessária a confluência desses pressupostos, pois inobstante as razões da Recorrente quanto aos termos do Contrato de Representação Comercial, bem como que as comissões pagas pela Recorrida constituem a sua única fonte de renda, vê-se que o Instrumento pactuado entre os litigantes é bem claro em relação à possibilidade da rescisão contratual, mediante comunicação prévia.
Outrossim, mencionei que o último Termo Aditivo firmado em 22/04/2019 (ID. 30669768 dos autos de origem), a cláusula primeira, item 1.2, dispõe:
(....) CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DE VIGÊNCIA
1.1 (...)
1.2 O Contrato poderá ser resilido a qualquer tempo, por qualquer das partes, desde que previamente notificada à outra parte, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo que a inobservância do referido prazo ensejará o dever de pagamento de multas equivalente a 03 (três) vezes o valor mensal do contrato. (...)
Ficou consignado que, de acordo com esta cláusula, percebe-se que, em tese, as partes podem rescindir o Contrato a qualquer tempo, mediante notificação prévia, com antecedência de 30 (trinta) dias, o que foi cumprido pela Recorrida, conforme se observa do comunicado anexado ao ID. 30669772 (autos principais).
Desse modo, diante do que revela o feito, neste momento processual, conclui-se que a Recorrida observou o que foi determinado no instrumento, pois notificou previamente a Recorrente sobre a intenção de rescindir o contrato, o que por ora, afasta a plausibilidade do direito invocado.
Frisei, ainda, que a tese de que a comissão denominada vitalícia deve prevalecer mesmo diante da possibilidade de resilição contratual demanda dilação probatória, o que será feito após a angularização processual, momento que o julgador singular poderá aferir se é devido, ou não, a continuidade do pagamento dos serviços que a Embargante afirma já prestados, de modo que não há como conceder, nesta fase, a tutela na forma pleiteada.
Dessa forma, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação da Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.
Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Portanto, este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais desproveu o recurso, pois os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.
Importante ressaltar que o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).
Em relação ao prequestionamento, de acordo com o CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, “ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”, consoante redação do art. 1.025 do CPC.
Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.
Considerando a interposição de Agravo Interno, Id. 47549959, promova a elevação de classe e remetam-me para análise.
Intimem-se.
Cuiabá, 12 de julho de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora